Tribunal: STF
Processo: RE 92725
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
Competência. Funcionários cedidos à Rede Ferroviária Federal. Opção pelo regime trabalhista. Justiça comum. Lei 6.134/74. – É incompetente a justiça do trabalho para conhecer de reclamação na qual funcionário público pretende integrar-se, mediante opção manifestada nos termos da Lei 6.184/74, ao quadro de pessoal de entidades públicas, mistas ou fundacionais, a que estivessem servindo. Precedente do ST. Recurso extraordinário conhecido e provido.